Tribunal: TCU
Processo: 000.242/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5099/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.242/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (XXX.493.514-XX); Sheila Chaves Gama de Souza (XXX.906.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria Inês Sobreira de Azevedo (1622-A/OAB-RJ) e outros, representando Sheila Chaves Gama de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.